Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-66.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-66.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MARCIA MARGARETE GONCALVES DA COSTA - CPF: 361.723.241-87 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO E DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO –
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - IRRELEVÂNCIA – (SÚMULA 257/STJ) – NEGATIVA ILEGAL DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONFIGURADA – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões permanentes dele decorrentes, cabível a indenização a título de seguro obrigatório.
2. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio do seguro, pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001964-66.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Proc. no 1001965-66.2016.8.11.0002) ajuizada contra a apelante por MARCIA MARGARETE GONÇALVES DA COSTA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$2.362,50 a título de indenização securitária ao autor vítima de acidente de transito, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 48700487).

A apelante sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pela apelada, pois além dos documentos médicos apresentados terem origem duvidosa, e o nosocômio que consta em que a apelada teria sido atendida informou que “
não há registros da autora em seus arquivos, entendendo que a documentação é falsa
”; os documentos alocados ao feito não corroboram as assertivas da parte recorrida, não sendo aptos para demonstrar a existência do acidente;
defendendo, ainda, à época do sinistro, a mesma estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Pede, pois, seja provido o recurso, para que reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral e a autora condenada pela prática de ato ilícito, requerendo, a intimação do Ministério Público, enquanto guardião da ordem jurídica, para emissão de parecer. (cf. ID no

43718457).

Nas contrarrazões de ID no 48700494, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso, ainda, pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece que os “danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, já que a comprovação do nexo, segundo a Seguradora, está fundada em documento maculado por suposta falsidade, tem sido notável o número nas demandas com essa mesma alegação, ou seja, com afirmação de falsidade dos documentos supostamente expedidos pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande /MT, o que sugere a prática de fraude no recebimento do Seguro DPVAT.

Eis o teor do documento vinculado ao Id. no48700497:

[...] Declaro para os devidos fins que não confirmamos a passagem de MARIA MARGARETE GONÇALVES DA COSTA com passagem neste hospital na data de 13/02/2016 por não existir em nossos arquivos e nem sistema consideramos como falso.

Por ser verdade firmamos a presente [...].”

Pois bem, o nome da apelada em questão é Márcia Margarete Gonçalves da Costa e não Maria Margarete Gonçalves da Costa, como consta do ofício expedido pelo Hospital de Várzea Grande; assim, se de fato não houve equívoco na grafia do prenome da paciente, cai por terra a imputação de falsificação do documento feita à autora/apelada.

No Boletim de Ocorrência consta a narrativa do acidente de trânsito envolvendo a motocicleta pilotada por Márcia Margarete, quando então, ao tentar desviar de um buraco, ela acabou colidindo com outro veículo, e o documento foi registrado em 09/08/2016, com indicação da ocorrência do fato em 13/02/2016.

O “Boletim de Atendimento” datado de 13/02/2016, afirma expressamente, em texto subscrito pela médica cirurgiã geral Dra. Ivana Paola de Jorgi (CRM no 5823), que de fato Márcia Margarete sofreu fratura na perna direita, decorrente de acidente de trânsito (cf. Id no 48699996).

Ademais, a autora/apelada foi submetida à “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, tendo os médicos Gleisson Oscar Libardi (CRM

- MT 7017) e Cynara M Figueira (CRM – MT 4270) atestado a existência de invalidez permanente decorrente de acidente de transito, estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido. (cf. Id. no 48700475).

Vale anotar, por outro lado, que a declaração emitida pelo Nosocômio várzea-grandense não afirma terminantemente que a autora jamais esteve ali em busca de atendimento e que nunca fora ali atendida, mas sim que não fora localizado registro burocrático do atendimento alegado, o que, à luz dos demais elementos dos autos, que comprovam a ocorrência histórica do acidente e das consequências daninhas dele decorrentes, pode ter ocorrido equívoco ou omissão por parte do Hospital, já que a prova documental, integrada por documentos subscritos por médicos, não deixa dúvida quanto à veracidade das alegações autorais.

A Seguradora/apelante também alega, que a autora não faz jus ao recebimento de indenização securitária porque à época do sinistro estava inadimplente com relação ao seguro obrigatório.

Sem delongas, o eg. STJ, colocando uma pá de cal sobre o tema, ao editar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Eis o teor da súmula supracitada:

“
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. ”

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido”. (REsp 621.962/RJ – Quarta Turma - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Julgado em 08/06/2004 0 DJ 04/10/2004 - p. 325).

E, ainda, deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 125740/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ
. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 39.543/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 07/06/2017 - DJE 14/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTADE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."
(Súmula 257, STJ)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível

no 180.588/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 14/02/2017 - DJE 17/02/2017).

Consoante a Súmula 257/STJ, a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não enseja inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021